Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, argumenta que houve omissão quanto à análise da impugnação à decisão do Juízo a quo de invalidação do pagamento do IPVA pelo autor em razão ao acidente.

II. Na petição de ID 56099848, a Novacap pleiteia a reconsideração da decisão que decretou a deserção do seu recurso inominado. Alega que na ADPF 949 do Supremo Tribunal Federal lhe foi reconhecida a prerrogativa de Fazenda Pública quanto à desnecessidade de recolhimento de custas e preparo recursal. Subsidiariamente, requer a concessão de oportunidade para efetuar o recolhimento das referidas despesas.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. No que tange ao pedido de reconsideração formulado pela NOVACAP, o mencionado julgado trazido na petição (ADPF 949) é firme no sentido de que esse reconhecimento como Fazenda Pública atribuído à NOVACAP se restringe ao regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo às peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas. Sendo assim, inalterável a decisão que reconhece a deserção do recurso.

V. No que tange aos Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal, verifica-se que de fato houve omissão quanto à impugnação ao afastamento da obrigação de o autor efetuar o pagamento do IPVA em razão do reconhecimento da perda total do veículo sinistrado.

VI. No entanto, quanto ao mérito, não assiste razão ao embargante. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme disposto nos artigos 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012. Outrossim, nos termos do artigo 1o, §10o, da Lei n. 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado que permanecerá isento até que o veículo, recuperado ou reparado, volte à circulação. Na espécie, consta nos autos a ocorrência policial, que foi corroborada pelos demais documentos juntados aos autos, o que impõe a manutenção da sentença.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO. Acórdão mantido.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.